Tribunal: TJDFT
Processo: 0746452-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746452-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO TARSO DE OLIVEIRA GOMES FILHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 2. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 3. Nesse passo, foi estabelecido um rito específico e divido em duas fases, que tem início com a reunião de todos os credores e apresentação do plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos pelo devedor, em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, caso infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório, onde se procederá à citação dos credores que não tenham firmado o acordo retro, nos termos do art. 104-B, do CDC. 4. No caso, não se observa os requisitos mínimos e essenciais para a instauração do procedimento especial, pois o suplicado não informou nem comprovou sua renda, a fim de se incluir no conceito de consumidor superendividado (art. 54-A, §1o, CDC), nem apresentou informações sobre outros eventuais credores ou dívidas. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 do Código Civil, defendendo seu direito à renegociação da dívida, com a finalidade de preservar o seu mínimo existencial, sobretudo diante do evidente quadro de superendividamento. Destaca que é incontroversa a onerosidade excessiva do contrato frente às circunstâncias atuais, ressaltando-se que o pagamento imediato do valor exigido causaria demasiado prejuízo ao recorrente e à sua empresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54-A, 104-A e 104-B, todos do CDC, e 421 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58959240): "(...) Ainda que assim não fosse, in casu, sequer estariam presentes os requisitos mínimos e essenciais para a instauração do procedimento especial, pois o suplicado não informou nem comprovou sua renda, a fim de se incluir no conceito de consumidor superendividado (art. 54-A, §1o, CDC), nem apresentou informações sobre outros eventuais credores ou dívidas. Sobre o endividamento, o réu justificou que “efetuou gastos majoritariamente destinados ao seu ambiente de trabalho”, que “é chefe de cozinha, sendo proprietário de restaurante”, e que “ao final de 2021, encontrou-se em dificuldade para sanar seus débitos em sua integralidade, sobretudo diante dos nefastos efeitos da pandemia no setor gastronômico” (ID 51552714, pág. 3). Por outro lado, o banco comprovou fato constitutivo do seu direito ao apresentar as faturas de cartão de crédito inadimplidas, o contrato de adesão para uso de cartão de crédito, bem como a planilha demonstrativa de evolução do débito (IDs. 51552051, 51552053 – 51552055). A partir dos fatos e fundamentos ventilados, a alegação do estado de superendividado não se mostrou evidenciado, o que desautoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021